Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE SEGURADORAS. DATA DO SINISTRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou extinto o feito sem o julgamento de mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora, proferida em ação de cobrança. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Aduz a impossibilidade de afastamento da cobertura securitária quando o segurado apresenta, na vigência do contrato, lesão que representa probabilidade de ocorrência de sinistro.
2. A relação jurídica havida entre as partes é típica de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, V, do CDC. 2.1. A análise das cláusulas do contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo.
3. A ciência inequívoca da invalidez do segurado ocorreu em 23/05/2023, constatada por meio de laudo médico judicial, que foi produzido no processo de reforma do apelante, após a saída da seguradora do pool. 3.1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora a qual integrava o pool de cosseguradoras responsáveis na data do sinistro.
4. Precedente: “(...) Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora que, embora não mais fosse a líder, fazia parte, na data do sinistro, do pool de cosseguradoras responsáveis pelo capital segurado (...)” (07317391420198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 28/6/2021).
5. A data do sinistro não pode ser considerada no dia em que a lesão foi diagnosticada, pois, naquela ocasião, foi considerado “apto com recomendações”. Além disso, o autor continuou a cumprir suas atribuições por anos. 5.1. A ciência inequívoca da incapacidade deu-se em 23/05/2023, por meio de laudo médico judicial, sendo essa a data em que se considera ocorrido o sinistro. 5.2. Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, pois, ao tempo do sinistro, já não fazia parte do pool de seguradoras contratadas.
6. Precedente: “(...) A responsabilidade pelo eventual pagamento de indenização securitária é da seguradora líder e do pool de cosseguradoras indicadas na apólice vigente na época do sinistro. 2. É parte ilegítima a cosseguradora que não faz mais parte do pool das seguradoras indicadas na apólice vigente na data do sinistro. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07070169120208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/2/2021).
7. Apelo improvido.